Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009934-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO), C&R ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA - CNPJ: 02.309.626/0001-00 (AGRAVANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. DESENQUADRAMENTO DO REGIME DE ISSQN FIXO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo decisão administrativa que desenquadrou a sociedade agravante do regime de ISSQN fixo para o exercício de 2024.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sociedade preenchia os requisitos legais para o enquadramento no regime de ISSQN fixo; (
ii
) analisar se a presença de características empresariais, como matriz, filiais e colaboradores, descaracteriza a sociedade como uniprofissional, tornando-a incompatível com o benefício tributário.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a sociedade apresenta elementos que ultrapassam a pessoalidade na prestação de serviços, tais como matriz e filiais, número expressivo de colaboradores e organização estruturada para atender a uma ampla base de clientes.

4. Tais características são incompatíveis com a definição de sociedade uniprofissional, nos termos do art. 9o do Decreto-Lei n.o 406/1968 e da legislação municipal aplicável, que exigem pessoalidade e responsabilidade direta dos sócios para o benefício tributário.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A presença de características empresariais, como matriz, filiais, colaboradores e estrutura organizacional voltada ao mercado, descaracteriza a sociedade como uniprofissional. 2. A ausência de pessoalidade na prestação dos serviços inviabiliza o enquadramento no regime de ISSQN fixo.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.o 406/1968, art. 9o; Lei Municipal n.o 1.527/2006, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC n.o 1042325-47.2019.8.26.0053; TJ-TO, AC n.o 0011626-39.2021.8.27.2722.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
C&R Assessoria Contábil S/A Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1002373-46.2024.8.11.0007, movido em face do
Município de Alta Floresta
, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante,
o qual buscava suspender os efeitos da decisão administrativa n.o 042/2024 e assegurar o direito ao recolhimento do ISSQN na forma fixa anual, referente ao ano-calendário de 2024.

Irresignada, a Agravante sustenta ser uma sociedade simples unipessoal, optante pelo Simples Nacional, composta por um único sócio e técnico responsável, cuja atividade se limita à prestação de serviços contábeis. Argumenta que a execução dos serviços profissionais e a responsabilidade técnica são exclusivamente atribuídas ao sócio único, razão pela qual, ainda que possua filial e colaboradores, não possui caráter empresarial. Assim, defende estar qualificada para o regime diferenciado de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa, nos termos do art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei 406/68, e do art. 18, §22-A, da Lei Complementar n.o 123/2006.

Argumenta também que a existência de filiais não descaracteriza a natureza uniprofissional da sociedade, pois essas unidades têm como finalidade apenas ampliar a prestação de serviços, sem comprometer o caráter técnico e pessoal da atuação do sócio. Além disso, sustenta que, embora possua CNPJ, trata-se de uma Empresa de Pequeno Porte de Responsabilidade Limitada, sendo irrelevante a estrutura societária para a caracterização de uma sociedade empresária. Defende que o critério determinante é o objeto social, e, no caso, a atividade da
A
gravante é a contabilidade, uma profissão intelectual de natureza científica, conforme o art. 966 do Código Civil.

Ademais, aduz que estará à mercê de graves prejuízos econômicos caso não seja permitido o recolhimento do ISSQN na modalidade fixa, uma vez que a mudança para alíquota sobre o faturamento comprometerá a viabilidade financeira da sociedade, inviabilizando sua atuação no mercado e prejudicando os clientes atendidos. Ao final, requer o provimento do recurso, com a suspensão da decisão administrativa no 042/2024, e a consequente autorização para recolher o ISSQN na forma fixa anual, mediante a emissão das guias do ISS-fixo referentes ao ano-calendário de 2024
(Id. 209850685).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 213333186).

As contrarrazões apresentadas pelo Agravado pleiteiam o desprovimento do recurso (Id. 223269155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 229985694).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento interposto por
C&R Assessoria Contábil S/A Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Alta Floresta/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1002373-46.2024.8.11.0007, movido em face do
Município de Alta Floresta
, indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante,
o qual buscava suspender os efeitos da decisão administrativa n.o 042/2024 e assegurar o direito ao recolhimento do ISSQN na forma fixa anual, referente ao ano-calendário de 2024.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Consta dos autos que a Agravante busca a suspensão da decisão administrativa no 042/2024, que a desenquadrou do regime de recolhimento de ISSQN fixo para o exercício de 2024, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício uniprofissional/unipessoal da atividade, sem caracterização de natureza comercial ou empresarial.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão agravada, com base no entendimento de que há elementos indicativos de caráter empresarial na atividade da Agravante, posicionamento contra o qual
esta
se insurge, conforme os fatos já relatados.

Pois bem.

O regime especial de ISSQN fixo é regulado pelo art. 9o do Decreto-Lei Federal no 406/1968, que estabelece alíquotas fixas para atividades desempenhadas sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, com aplicação proporcional ao número de profissionais habilitados nas sociedades uniprofissionais. O dispositivo dispõe:

“
Art
9o. A base de cálculo do
imposto
é o preço do serviço.

§1o. Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o
imposto
será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho. [...]

§3°. Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. (Redação dada pela Lei Complementar no 56, de 1987)
[...]
”

No âmbito do Município de Alta Floresta, o
regime especial de recolhimento do ISSQN fixo
está disciplinado pela
Lei Municipal no 1.527/2006
, que regula o Código Tributário Municipal, dispondo o seguinte:

“
Art. 60 - A base de cálculo do imposto é preço bruto do serviço sobre o qual será aplicada a alíquota segundo o tipo do serviço prestado mensal do contribuinte e quando o serviço for prestado em forma estritamente pessoal do próprio contribuinte, será aplicada anualmente em quantidade de UPFM-Unidade Padrão Fiscal Municipal, de conformidade com a Tabela/
Anexo-I
, deste Código. [...]

§ 2o Quando os serviços a que se referem os itens: 1.01 a 1.04, 1.06 a 1.08; 4.01, 4.02, 4.04 a 4.06, 4.08 a 4.13, 4.15, 4.16; 5.01; 6.01 a 6.04; 7.01, 7.19, 7.21; 14.02, 14.09, 14.11 a 14.13; 17.01, 17.08, 17.10, 17.13 a 17.21 e 17.23; 22.01; 26.01; 28.01; 29.01; 30.01; 31.01; 32.01; 33.01; 34.01; 35.01; 36.01; 37.01; 38.01 e 39.01 da lista anexa forem prestados por profissionais autônomos, sociedades uniprofissionais desde que não optantes pelo simples nacional, o imposto será computado da seguinte forma: (redação dada pela Lei Municipal no 2.747/2022)

I - O ISSQN será fixo em quantidade de UPFM-Unidade Padrão Fiscal Municipal, para prestadores de serviços pertencentes a uma mesma categoria profissional, na forma especificada na lista de serviços constante no Art. 56 deste Código;

II - Em relação aos serviços a que se referem os itens: 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01, 10.03, 17.13, 17.15, 17.18 e 17.19 da Lista anexa quando forem prestadas por sociedades uniprofissionais, estas ficarão sujeitas a tributação fixa, na forma do inciso I, onde o Imposto é calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, inclusive o ônus do Imposto.
[...]”

No mesmo diploma legal, o
art. 54, §4o, inciso V
, define o que se considera como sociedades uniprofissionais:

“Art. 54 – O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, ainda que esse não se constitua como atividade preponderante do prestador, de serviço constante da lista no Artigo 56, deste Código. [...]

§ 4o - Para efeito deste Imposto considera-se:
[...]

V -
sociedades
uniprofissionais: são sociedades prestadoras dos serviços especificados nos itens: 4.01, 4.02, 4.06, 4.08, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 5.01, 7.01, 10.03, 17.13, 17.15, 17.18, 17.19 da Lista de Serviços anexa, desde que revestidas das características seguintes:

a) - todos aqueles que prestam serviços em nome da sociedade, sócios, empregados ou não, devem estar, para isso, profissionalmente habilitados;

b) - é vedado à sociedade, apresentar caráter empresarial;

c) - os serviços prestados deverão apresentar características de trabalho pessoal.
[...]”

Dessa forma, para a obtenção do benefício do regime fixo, é imprescindível que os serviços sejam prestados de forma estritamente pessoal, sem desvirtuamento da natureza técnico-profissional ou introdução de características empresariais.

No caso dos autos, a
empresa
Agravante é composta por 01 (um) sócio, conforme contrato social consolidado, tendo como objeto social a prestação de serviços de assessoria contábil e administrativa.

Ainda que se alegue tratar-se de uma sociedade simples uniprofissional, os elementos constantes nos autos evidenciam características que ultrapassam a pessoalidade na prestação de serviços, revelando, de forma inequívoca, um caráter empresarial incompatível com o regime pretendido.

A começar pelo próprio contrato social, a Cláusula Décima prevê a possibilidade de abertura e fechamento de filiais, denotando uma estrutura organizacional voltada à expansão territorial e ao incremento das atividades no mercado. Já a Cláusula Décima Primeira regula a retirada de pró-labore pelo sócio, demonstrando a separação entre os rendimentos decorrentes do trabalho técnico e aqueles relacionados à gestão ou administração.

Além disso, informações extraídas do site institucional da empresa indicam a existência de matriz e filiais, um expressivo número de colaboradores (mais de 40 [quarenta]) e uma operação organizada para atender a uma ampla base de clientes (mais de 1.000 [mil]).

Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram que a
Agravante
possui características empresariais, incompatíveis com o conceito de sociedade uniprofissional. A ausência de pessoalidade na prestação dos serviços e a organização estruturada para fins econômicos descaracterizam sua configuração como apta ao regime fixo de ISSQN, inviabilizando o privilégio tributário pleiteado.

Nesse sentido, destacam-se precedentes similares ao caso em análise:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Pretensão ao reenquadramento da apelante no regime de ISSQN Fixo – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para a concessão da segurança – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Nulidade da sentença por não enfrentamento dos argumentos apresentados na petição inicial – Afastamento – Sentença suficientemente fundamentada e que analisou as questões suscitadas – MÉRITO – Apelante criada em 2.002, tendo como objeto social a prestação de serviços contábeis – Enquadramento da apelante no regime de ISSQN FIXO desde seu cadastramento municipal – Desenquadramento automático no exercício de 2.018 – Pedido de reenquadramento formulado para o exercício de 2.019, após alteração do contrato social de responsabilidade limitada para ilimitada dos sócios – Apelante que, apesar de ter se tornado sociedade ilimitada, ainda apresenta caráter empresarial (previsão no contrato social da possibilidade de criação de filiais ou sucursais e pagamento de "pro labore", além de existir diversos profissionais contratados com vínculo empregatício) – Não caracterização de empresa uniprofissional – Impossibilidade de reenquadramento no regime especial – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.
(TJ-SP - AC: 10423254720198260053 SP 1042325-47.2019.8.26.0053, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 22/10/2020, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GURUPI. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA FISCAL. ISSQN FIXO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER EMPRESARIAL EVIDENCIADO. CONSTATAÇÃO IN LOCO E ATRAVÉS DE ANÁLISE DOCUMENTAL PELO FISCO MUNICIPAL. PARTE AUTORA QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A PESSOALIDADE NA EXECUÇÃO DAS ATVIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento de que o art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei 406/68 assegura a incidência do ISS fixo sobre a prestação de serviços por sociedades civis uniprofissionais. 2. Para fazer jus a essa forma específica de incidência do ISSQN, é indispensável que dentre outras características, o objeto social da sociedade seja a prestação de serviços compreendidos na habilitação profissional de seus sócios, de forma personalíssima, com responsabilidade pessoal. 3. Nos casos em que o exercício da profissão intelectual dos sócios das sociedades uniprofissionais (que compõem o seu objeto social) constituir elemento de empresa, ou seja, nos casos em que as sociedades uniprofissionais explorarem seu objeto social com
e
mpresarialidade

(organização dos fatores de produção), elas serão consideradas sociedades empresárias. 4. No caso concreto, a empresa autora não presta serviço de natureza pessoal. A fiscalização municipal não identificou serviços prestados individualmente pelos sócios, mas um processo encadeado de atividades, com contornos nitidamente empresariais. Tendo a sociedade caráter empresarial, há menor relevância da relação pessoal de confiança entre prestador e tomador. 5. Restou demonstrado nos autos que a sociedade requerente possui aspectos empresariais e, portanto, não faz jus ao privilégio tributário invocado, porquanto, a prestação de serviços realizada por ela não ocorre de forma pessoal, o que descaracteriza a sociedade uniprofissional beneficiada pelo regime fixo do ISSQN. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (
T
JTO ,

Apelação Cível, 0011626-39.2021.8.27.2722, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES
J
ÚNIOR ,

julgado em 12/04/2023,
D
Je

14/04/2023 16:56:39)
(TJ-TO - AC: 00116263920218272722, Relator: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ademais, ainda que se pudesse discutir eventual incompatibilidade entre a exigência de não optantes pelo Simples Nacional, prevista na legislação municipal, e o Decreto-Lei n.o 406/1968, tal questão é irrelevante no caso concreto. O desenquadramento do regime de ISSQN fixo fundamenta-se exclusivamente na constatação de características empresariais, como a existência de matriz e filiais, a presença de um número expressivo de colaboradores e uma organização estruturada, aspectos que justificam a negativa do benefício pleiteado.

Assim, impõe-se a manutenção da r. decisão.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025